Tribunal: STF
Processo: AI 630117
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 
Para se chegar a conclusão 
   diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seria necessário o 
   reexame de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 279 do 
   STF.
Ademais, a discussão sobre a incidência do ISS ou do ICMS, tal 
   como versada nos autos, demandaria prévio exame de legislação 
   infraconstitucional. Ofensa constitucional que, se existente, seria 
   indireta ou reflexa.
Agravo regimental a que se nega provimento.